Tribunal: TJMT
Processo: 0005912-39.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005912-39.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Sonegação de papel ou objeto de valor probatório]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 939.066.501-97 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 939.066.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0005912-39.2018.8.11.0042

EMBARGANTE: ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO OBJURGADO – VÍCIO INEXISTENTE –
INTENÇÃO DE PROVOCAR A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0005912-39.2018.8.11.0042

EMBARGANTE: ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Alexandre Castro de Arruda
, visando sanar alegada contradição na decisão colegiada que desproveu o Recurso de Agravo Regimental, que pretendida adiar, pela enésima vez, o julgamento do Recurso de Apelação por ele interposto.

Sustenta o apelante que o não adiamento da sessão de julgamento por videoconferência resultou em seu cerceamento de defesa.

Requer, ao final, a nulidade do julgamento realizado em 13/9/2022, com fulcro no art. 563, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0005912-39.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação tratada no presente feito trata-se de uma clara exemplificação da distorção que frequentemente se repete na prática forense, com o manuseio descabido e impróprio deste remédio processual.

O embargante usa dos aclaratórios como mecanismo para discutir, criticar, questionar o raciocínio jurídico adotado na decisão embargada, para o qual não se prestam.

Certa ou errada – pouco importa –, a decisão somente será passível de ser atacada na via estreita dos declaratórios se realmente for ambígua, obscura, contraditória ou omissa em seus termos, isto é, dentro de sua própria estrutura lógico-textual.

Este, aliás, é o entendimento firmado pelas Cortes Superiores:

“[...] Ausência de pressupostos para a oposição de embargos de declaração. Inexistência omissão, obscuridade ou contradição apontadas. [...] –
A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, todavia os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum.
[...] Embargos declaratórios rejeitados.” (RMI 7222 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021)

“[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso
, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.” (STF – ADI 3222 ED-ED, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2020, publicado em 04/02/2021)

“[...]

Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior
.”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp 1426168/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020)

A [suposta] contradição levantada pelo embargante relaciona-se ao fato de este relator não ter adiado sessão de julgamento do Recurso de Apelação n. 0005912-39.2018.8.11.0042, o que, ao ver do embargante, teria lhe tolhido a defesa.

Em razão disso, o requerente, não satisfeito, apresentou o presente recurso, claramente com o intuito de provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide.

As razões do indeferimento do adiamento do julgamento foram colocadas de modo que pudessem ser vistas e compreendidas até pelos cegos.

“A prova da impossibilidade de comparecimento há de ser feita
ex ante
, salvo circunstância excepcional, devidamente provada ou justificada nos autos.

Não tem sentido, em condições normais, reclamar a suspensão do julgamento pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias sem antes o agravante se submeter ao exame do médico, pois é o profissional quem dirá se ele tem ou não condições de participar do julgamento, e qual o prazo de convalescença que necessita.

Na situação em exame, é o agravante quem está a atestar a sua alegada falta de condições para participar do julgamento – que se realiza por videoconferência, diga en passant, e ele próprio a prescrever o tempo que necessita para sua recuperação. [...]”

A simples leitura do acórdão embargado é suficiente para notar que a irresignação defensiva foi analisada e debatida, apenas não lhe sendo favorável a conclusão exarada.

No caso, os pedidos defensivos foram inteiramente debatidos – e refutados – no acórdão proferido por esta Câmara Criminal, não se podendo excogitar em contradição alegada nestes aclaratórios.

A bem da verdade, as circunstâncias indicam que o embargante age como litigante de má-fé, pois está a procurar o adiamento do julgamento do apelo que interpôs, contra a sentença que o condenou que também se mostrou escandalosamente disparatada.

Basta de protelações!

Não há contradição alguma a ser sanada.

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022